Tribunal: TRF3
Processo: 5033001-89.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ANDRE NABARRETE NETO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
500/775)

5033001-89.2025.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5033001-89.2025.4.03.0000

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

AGRAVANTE: LUIS HENRIQUE CAGNIN DARIO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARCELO BONASSI SEMMLER - SP305850-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LUCIANO BONASSI - SP197825

AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: HELOISA YOSHIKO ONO - SP177542-A

Ementa

Ementa: DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DOENÇA DE HUNTINGTON (CID G10). DEUTETRABENAZINA (AUSTEDO). FÁRMACO REGISTRADO NA ANVISA. IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA. INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS DO SUS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. TESES FIXADAS PELO STF NO RE 657.718 E PELO STJ NO REsp 1.657.156/RJ. AGRAVO PROVIDO.

I. Caso em exame

– Agravo interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para fornecimento de deutetrabenazina (Austedo) a paciente portador de Doença de Huntington.

II. Questão em discussão

– Verificação do preenchimento dos requisitos legais para concessão judicial de medicamento não disponibilizado pelo SUS.

III. Razões de decidir

– Medicamento com registro ativo na ANVISA.

– Laudo médico fundamentado que atesta imprescindibilidade e ineficácia das alternativas terapêuticas fornecidas pelo SUS.

– Incapacidade financeira comprovada.

– Presentes probabilidade do direito e perigo de dano, diante do caráter progressivo e degenerativo da doença.

– Atendimento às teses fixadas pelo STF e STJ.

IV. Dispositivo

– Agravo de instrumento provido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5033001-89.2025.4.03.0000

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

AGRAVANTE: LUIS HENRIQUE CAGNIN DARIO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARCELO BONASSI SEMMLER - SP305850-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LUCIANO BONASSI - SP197825

AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto por Luis Henrique Cagnin Dario contra decisão que, em ação ordinária, indeferiu a liminar que objetivava assegurar o fornecimento do medicamento austedo (deutetrabenazina) (Id 466464293 dos autos originais).

Aduz (Id 345604020) que:

a) foi diagnosticado com doença de huntington (CID.10 G10), enfermidade degenerativa que acomete o agravante desde os 24 anos de idade, conforme relatório médico;

b) é indispensável o fármaco indicado, que é registrado na ANVISA, pois todos os medicamentos antes utilizados não se mostraram eficazes e aptos para a melhora do seu quadro clínico;

c) sem o uso do fármaco prescrito, o agravante sofrerá grandes prejuízos físicos e psicológicos, bem como terá de suportar o efeito avassalador da doença, de forma que configurada a imprescindibilidade do tratamento.

Pleiteia, por fim, a reforma da decisão agravada, à vista do fumus boni iuris e do periculum in mora, decorrente da progressão da moléstia e de sua impossibilidade financeira de adquirir o remédio às suas próprias custas.

A tutela recursal antecipada foi deferida (Id 346091682).

Contraminuta apresentada (Id 350275850).

É o relatório.

phs

VOTO

Quanto à tutela de urgência, dispõe o artigo 300 do CPC:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Dessa forma, necessários a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Passa-se, então, à análise dos requisitos.

A demanda originária deste agravo de instrumento é uma ação ordinária que objetiva o fornecimento do medicamento deutetrabenazina (nome comercial: austedo) 6mg, 9mg e 12mg, para o tratamento da doença de huntington (CID. G10), no quantitativo de acordo com o relatório e prescrição médicos (Id 448123336 dos autos de origem), o que foi negado pelo juízo a quo em sede de tutela de urgência.

Primeiramente, repiso as teses firmadas pelo STJ e pelo STF, respectivamente, para facilitar a cognição:

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

(REsp 1.657.156/RJ)

O Plenário, por maioria de votos, fixou a seguinte tese para efeito de aplicação da repercussão geral:

1) O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais.

2) A ausência de registro na Anvisa impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial.

3) É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da Anvisa em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos:

I - a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil, salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras;

II - a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior;

III - a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil.

4) As ações que demandem o fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão ser necessariamente propostas em face da União. (Notícias STF, Quarta-feira, 22 de maio de 2019).

(RE 657.718)

Constata-se dos autos que o medicamento solicitado foi registrado pela ANVISA, sob número 1557300580021, e que o agravante traz laudo técnico fundamentado e circunstanciado expedido pela médica que o assiste (Id 426314648 dos autos de origem), demonstrada, desse modo, a sua imprescindibilidade e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento da moléstia. Reputo, pois, presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, inclusive quanto à incapacidade financeira do recorrente para arcar com o custo do remédio prescrito, à vista das informações constante da inicial e até mesmo o deferimento da gratuidade da justiça na origem. De acordo com o parecer técnico da médica que o acompanha, Dra. Marília Pires de Sousa e Silva, médica neurologista – CRM SP 202392 (Id 448123336 dos autos de origem), o paciente foi diagnosticado com doença de huntington (CID.10 G10) e, para o tratamento, foi indicado o fármaco deutetrabenazina (nome comercial: austedo) 6mg, 9mg e 12mg, nos seguintes termos:

O Paciente Luis Henrique Cagnin Dario possui 36 anos e é portador de Doença de Huntington, manifestando os primeiros sintomas desde os seus 24 anos. A doença de Huntington é uma doença rara, de etiologia genética, hereditária e autossômica. Trata-se de uma condição neurodegenerativa que afeta diretamente o sistema nervoso central, causando distúrbios do movimento, alterações do comportamento e da capacidade cognitiva. A doença citada, é causada por uma mutação na região do gene IT-15 que codifica a proteína Huntintina no cromossomo 4. Esta mutação gera uma repetição exacerbada dos nucleotídeos CAG. As repetições do CAG em situações de normalidade situam-se entre 9 e 34; as pessoas acometidas tem este número aumentado; no geral as repetições podem ser superiores a 40. Quanto maior o número de repetições, mais precoce sua manifestação no indivíduo. Classificação Internacional de Doença (CID-10): G10 - Doença de Huntington. O paciente Luis Henrique Cagnin Dario teve o diagnóstico da doença confirmado através de teste genético para investigação molecular, que segue em anexo a este relatório. Em função deste diagnóstico e por apresentar um exacerbado quadro coreico (movimentos involuntários), o paciente necessita de acompanhamento multidisciplinar com neurologia, genética, fisioterapia e principalmente de um tratamento medicamentoso adequado para a condição, a fim de obter uma melhor qualidade de vida para si e para os seus cuidadores / familiares, que por conta dos movimentos involuntários precisam acompanhá-la em todas as suas funções básicas diárias. Atualmente no Brasil, há uma única medicação aprovada pela Anvisa para o tratamento da coreia na doença de Huntington, cujo princípio ativo é chamado, deutetrabenazina. Essa medicação é apontada pelos principais guidelines mundiais, cito, a AAN (Associação americana de neurologia), como padrão ouro de tratamento para essa condição. Gostaria de informar também, que o paciente Luis Henrique já utilizou todos os medicamentos paliativos normalmente utilizados para diminuir essa condição, como, diversos antipsicóticos típicos, atípicos e uso de benzodiazepínicos, sendo que, de todas as opções citadas em nenhuma a paciente obteve melhora, além, do risco de desenvolver alguns efeitos colaterais causados por esses medicamentos, como por exemplo, a discinesia tardia. Tendo em visto todo o histórico citado e reiterando o grande sofrimento físico e psíquico dessa paciente, solicito o acesso a medicação de nome comercial, Austedo, princípio ativo deutetrabenazina, em regime domiciliar, para tratamento da Coreia da doença de Huntington, a fim de garantir o mínimo de qualidade de vida para esse paciente e seus familiares. Essa ação também visa uma intervenção para que se reduza os ríscos de quadros depressivos e ideação suicida, muito comuns aos portadores dessa doença, advindos do isolamento social em consequência aos movimentos involuntários, piorando ainda mais o prognóstico desses pacientes.

Em conclusão, estão configuradas as condições excepcionais que justificam compelir a agravada ao fornecimento do medicamento ora requerido, nos termos das teses fixadas pelo STJ (REsp 1.657.156/RJ) e STF (RE 657.718).

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento e ratifico a tutela recursal deferida anteriormente, para determinar que a recorrida forneça ao agravante o medicamento deutetrabenazina (nome comercial: austedo) 6mg, 9mg e 12mg, conforme parecer médico.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DOENÇA DE HUNTINGTON (CID G10). DEUTETRABENAZINA (AUSTEDO). FÁRMACO REGISTRADO NA ANVISA. IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA. INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS DO SUS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. TESES FIXADAS PELO STF NO RE 657.718 E PELO STJ NO REsp 1.657.156/RJ. AGRAVO PROVIDO.

I. Caso em exame

– Agravo interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para fornecimento de deutetrabenazina (Austedo) a paciente portador de Doença de Huntington.

II. Questão em discussão

– Verificação do preenchimento dos requisitos legais para concessão judicial de medicamento não disponibilizado pelo SUS.

III. Razões de decidir

– Medicamento com registro ativo na ANVISA.

– Laudo médico fundamentado que atesta imprescindibilidade e ineficácia das alternativas terapêuticas fornecidas pelo SUS.

– Incapacidade financeira comprovada.

– Presentes probabilidade do direito e perigo de dano, diante do caráter progressivo e degenerativo da doença.

– Atendimento às teses fixadas pelo STF e STJ.

IV. Dispositivo

– Agravo de instrumento provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu dar provimento ao agravo de instrumento e ratificar a tutela recursal deferida anteriormente, para determinar que a recorrida forneça ao agravante o medicamento deutetrabenazina (nome comercial: austedo) 6mg, 9mg e 12mg, conforme parecer médico, nos termos do voto do Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE (Relator), com quem votaram a Des. Fed. MÔNICA NOBRE e o Des. Fed. MARCELO SARAIVA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANDRÉ NABARRETE

Relator do Acórdão